Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Trata-se de tutela de urgência recursal, em sede de agravo de instrumento, no âmbito do agravo interno, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, em face da decisão do juízo da 20o Vara Cível de Brasília-DF, que nos autos de cumprimento de sentença determinou as medidas no âmbito do Bacenjud, visando bloqueio de valores discriminados na planilha de cálculos. A liminar foi indeferida em decisão de ID, por considerar ausente o periculum in mora. Interposto agravo interno e pendente prazo de resposta do agravado, sobreveio decisão de primeiro grau, determinando a pesquisa para posterior bloqueio de valores, no âmbito do Bacenjud. Alega o recorrente que o prazo de manifestação do agravo só se findará em 20/07/2020. Diz que corre iminente risco de difícil reparação com o bloqueio no importe de R$ 401.940,92 (quatrocentos e um mil, novecentos e quarenta reais e noventa e dois centavos). É o relatório. DECIDO. O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao garante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 12. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. Pág. 1685). No caso sob julgamento, mostra-se de especial importância destacar que não há preclusão para o pedido de tutela de urgência, que pode ser feito a qualquer momento do recurso até o seu julgamento. (Barbosa Moreira, Comentários, n. 690, p. 691, Contra, Araken de Assis, Manual, n. 53.2, p. 538) Inicialmente, a decisão liminar de ID considerou ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a decisão agravada não determinou o bloqueio de valores ou a constrição de quaisquer bens ou direito da agravante/executada. Dessa forma, não se vislumbrou, naquela oportunidade, perigo de dano ou de risco ao resultado útil ao processo. A título de melhor elucidação, revejam-se trechos, na parte que interessa, da decisão liminar, nestes termos: “De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a decisão agravada não determinou o bloqueio de valores ou a constrição de quaisquer bens ou direitos da agravante/executada, sendo, portanto, incapaz de, por si só, causar-lhe qualquer dano ou perigo de dano concreto. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe.” De outra sorte, sobreveio decisão de primeira instância com o seguinte teor: “O recurso de agravo de instrumento interposto pela devedora não obteve êxito quanto ao pedido de efeito suspensivo, ID 63905505. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de cumprimento de sentença foi recebido por meio da decisão de ID 9957122, conforme planilha apresentada à época pela credora no ID 9825842. Entretanto, tal planilha foi retificada no ID 65851036 em atendimento aos comandos da decisão de ID 64190179 no que se refere à data de atualização, razão pela qual deverá ser considerado o referido valor para o presente cumprimento de sentença. Assim, considerando que o devedor foi devidamente intimado para efetuar o pagamento do valor da dívida, ID9825842, não tendo efetuado o pagamento do valor que entende devido, remetam-se os autos para pesquisa BACENJUD”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, evidencio a presença do periculum in mora necessário a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Somada a existência de perigo iminente, a concessão de agravo de instrumento para a situação analisada não terá o condão de ensejar o esvaziamento do objeto da ação. Conforme narra o recorrente, “o risco de dano se torna ainda mais clarividente diante do cenário atual, do indiscutível momento de insegurança e incertezas do sistema de saúde, sendo certo que o montante pleiteado pela agravada, se bloqueado, poderá desfavorecer outros pacientes que necessitarão de cobertura, uma vez que o valor afetará recursos direcionados aos mais diversos tratamentos de saúde”. Por fim, nesta fase e sem prejuízo da análise do mérito, até que se ouça a parte contrária, mostra-se relevante, em face dos vultuosos valores envolvidos, os argumentos sustentados acerca pelo agravante acerca do déficit financeiro milionário e da intervenção da Agência Nacional de Saúde para reequilibra suas finanças. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelos autores/agravantes. Após exaurido o prazo de resposta do agravo interno, retornem-se os autos para apreciação do mérito. Publique-se. Intimem-se.